Tribunal: TCU
Processo: 007.519/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução de convênio que teve por objetivo desenvolver metodologia para realização de pesquisas e aplicá-la no estudo e diagnóstico dos terminais portuários para passageiros no litoral brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2.305/2019, corrigido por inexatidão material pelo Acórdão 32/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos com caráter protelatório implicará o recebimento do expediente como simples petição, conforme o disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e a seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.